Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710294-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES contra decisão de ID 114843007, proferida em busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu o pedido liminar. Como questão prévia, é necessário apurar a tempestividade recursal. A decisão agravada foi proferida em 7/2/2022 e disponibilizada 10/2/2022 (ID de origem 115159891). No recurso, o agravante afirma que não foi intimado da decisão, mas o instrumento de mandato foi juntado aos autos em data anterior à prolação da decisão (ID de origem 114484469). Ademais, a própria advogada protocolou petição manifestando ciência da decisão agravada em 8/2/2022. Ante o exposto e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre a tempestividade recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora